Tribunal: TJDFT
Processo: 0003884-75.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0003884-75.2017.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA FRANCISCA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante da anuência do Exequente (ID 76964587) e da inércia do Distrito Federal (ID 78381355), que deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação (ID 53943225), homologo os cálculos da Contadoria do Juízo, elaborados no ID 76311695. 2. Oficie-se à COORPRE para que (i) expeça o precatório do valor principal com destaque dos honorários contratuais, conforme despacho de ID 74963338 (ii) retifique o precatório n. 0019579-69.2017.8.07.000, referente aos honorários contratuais, nos termos do cálculo homologado e com a devida correção do beneficiário, em consonância com o despacho de ID 76853839. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator